Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO INTERNO. MESMA QUESTÃO JURÍDICA. JULGAMENTO EM CONJUNTO. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA SOBRE DOCUMENTO JUNTADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. A identidade entre os fundamentos do agravo interno e da revisão criminal justifica o julgamento simultâneo de ambos, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo, com o consequente prejuízo do agravo interno.
2. Revisão criminal ajuizada pelo réu, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, visando à anulação de sentença condenatória que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, por três vezes, e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal. O requerente alega nulidade insanável, sustentando que a sentença foi proferida antes do prazo para manifestação da defesa sobre documento juntado nos autos. Requer a anulação da sentença, expedição de alvará de soltura e indenização por erro judiciário nos termos do artigo 630 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença condenatória é nula por ter sido proferida antes do prazo para manifestação da defesa sobre documento juntado nos autos; (ii) estabelecer se há direito à indenização por erro judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nulidade processual somente pode ser reconhecida quando demonstrado prejuízo à parte, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio do pas de nullité sans grief.
5. Restou comprovado que a defesa foi devidamente intimada da juntada do documento por meio de publicação regular no Diário de Justiça Eletrônico, sem que tivesse apresentado qualquer impugnação ou pedido de dilação temporal, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.
6. A defesa já havia protocolado memoriais antes mesmo da juntada do documento, demonstrando que exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa, e, mesmo após ciência formal da juntada, manteve-se inerte, não configurando prejuízo processual.
7. A revisão criminal não constitui sucedâneo recursal, não se prestando ao reexame de provas ou à rediscussão de tese defensiva já enfrentada na ação penal originária, restringindo-se às hipóteses legais de erro judiciário previstas no artigo 621 do CPP.
8. Não há demonstração de erro judiciário apto a ensejar indenização nos termos do artigo 630 do Código de Processo Penal, pois a sentença condenatória baseou-se em conjunto probatório robusto e foi proferida com observância do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
2. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou à rediscussão de tese defensiva já apreciada nos autos da ação penal.
3. A indenização por erro judiciário exige prova inequívoca de condenação injusta, nos termos do artigo 630 do Código de Processo Penal.